Tribunal: STF
Processo: AR 2945
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Tratam-se de petições (Petição nº 54.296/2023 e 54.297/2023), nomeadas como agravo regimental, contra decisão mediante a qual neguei seguimento à ação, com os seguintes fundamentos:



    “Da narrativa apresentada na peça vestibular, de difícil compreensão, não é possível extrair a hipótese legal (art. 966 do CPC) em que fundado o pleito rescisório nos presentes autos.



    Outrossim, destaco que a peça vestibular é destituída de coerência, não se podendo extrair logicidade entre causa de pedir e pedido, a revelar inépcia da inicial (art. 330, §1º, III, do CPC).



    Por fim, registro que deixo de determinar a emenda a inicial em observância ao art. 321 do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, tendo em vista que foi ajuizada eletronicamente em 1º/12/22, não havendo, nos autos do ARE nº 1.412.503/SP, a certificação do transito em julgado da decisão que se pretende rescindir, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STF, não satisfazendo, portanto, a exigência do caput do art. 966 do CPC.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à ação rescisória.” (e-doc. 10).



    Em 14/2/23, não havendo interposição de quaisquer recursos, foi certificado, pela Secretaria da Corte, o trânsito em julgado dos autos (e-doc. 14).



    Por intermédio destas duas idênticas petições incidentais, as quais, tais como a petição inicial desta rescisória, são destituídas de lógica e coerência, o autor busca a reforma da decisão citando, ainda, um mandado de segurança da relatoria do Min. André Mendonça (MS nº 38.919).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado da decisão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie, não conheço do recurso.



    Nada mais há a decidir.



    Publique-se.



    Retornem os autos ao arquivo. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente